Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-94.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701496-94.2018.8.07.0010 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CHRISTIAN LUCAS QUEIROZ DA SILVA, STEPHANIE LUANA PAIVA DA SILVA, ESPOLIO DE FRANCISCO DA SILVA DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 23513333, retornem os autos à Secretaria para que mantenha o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário, nos termos da decisão de ID no 23513333. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007